Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748387-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse na execução dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 29715510), arquivando-se, em caso de ausência de resposta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador